Tribunal: CARF
Processo: 13830.001653/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001653/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.577 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
URBANO MARTINS GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DE
INCLUSÃO
EM
PARCELAMENTO.
DEFERIMENTO DO PEDIDO.
A contribuinte comprovou que os débitos que obstavam sua inclusão no
SIMPLES Nacional estavam incluídos em parcelamento e portanto com a
exigibilidade suspensa, dessa forma há que ser deferido a sua opção ao
SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-29.537, de 10 de junho de
2010, da 9a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
A contribuinte formulou pedido de inclusão no SIMPLES (e-fls. 2-9) alegando
que formulou pedido de inclusão no SIMPLES Nacional, mas que em consulta ao sítio do
SIMPLES Nacional na internet verificou que não constava nenhuma solicitação de inclusão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001653/2007-60
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001653/2007-60

regime simplificado e dessa forma não conseguiu fazer nenhum recolhimento de tributo por
aquele regime. Requereu a inclusão no SIMPLES Nacional com data retroativa a julho de 2007 e
acrescenta que efetuou opção pelo parcelamento PAES em 23/07/2003, estando com, todos os
recolhimentos em dia.
O pedido de inclusão no SIMPLES Nacional foi indeferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Marília (e-fls. 41-42) ao argumento de que a contribuinte possuía
pendências junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com exigibilidade não suspensa,
tendo sido emitido o .Termo de Indeferimento juntado à e-fl. 43.
O Despacho Decisório, bem como o Termo de Indeferimento foram
encaminhados á contribuinte que teve ciência dos mesmos em 03/03/2008 (e-fl. 46).
Inconformada com o indeferimento do seu pedido de inclusão no SIMPLES
Nacional, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (e-fls. 47-57), onde alegou
que os débitos para com a PGFN-Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tinham sido
parcelados (PAES) e estava rigorosamente em dia com o pagamento, e para comprovar junta a
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa do INSS e demonstrativo de pagamentos do
parcelamento junto à PGFN, onde consta o pagamento até o mês de janeiro de 2008.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 9a Turma da
DRJ/RPO porque entendeu que a contribuinte tinha débitos junto à PGFN cuja exigibilidade não
estaria suspensa.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/08/2010 (e-fl. 65).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/09/2010 (e-fls. 66-92) onde alega que junto à PGFN possuía as seguintes
inscrições ativas:

Para comprovação de que as inscrições acima tinham sido incluídas no PAES
apresenta tela de consulta da dívida ativa dos referidos débitos emitidos pela PGFN.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001653/2007-60

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente solicitou a inclusão no SIMPLES Nacional através do Portal, mas o
sistema não processou o seu pedido, conforme se depreende dos documentos juntados às e-fls. 5-
8.
Solicitou então o pedido por meio de formulário dirigido ao delegado da
Delegacia da Receita Federal em Marília, que foi indeferido ao argumento de que a contribuinte
possuía pendências junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com exigibilidade não
suspensa.
Há que se consignar que a autoridade administrativa não levou ao conhecimento
da Recorrente quais foram os débitos impeditivos da inclusão da mesma no SIMPLES Nacional,
limitando-se a informar que haviam débitos perante a PGFN cuja exigibilidade não estava
suspensa.
Contudo, a Recorrente, desde que encaminhou o pedido de inclusão no SIMPLES
Nacional, tem afirmado que tinha débitos incluídos em parcelamento (PAES).
Constata-se, ademais, que os débitos que a autoridade administrativa alega que
eram impeditivos à inclusão da Recorrente no SIMPLES estão relacionados no Relatório de
Informações de Apoio para Emissão de Certidão (e-fls. 35-38) e são exatamente os mesmos que
constam nas informações de Consulta da Dívida Ativa da PGFN (e-fls. 72-86), os quais
encontravam-se todos parcelados (PAES) desde 30/11/2003.
Há que se acrescentar que as informações de Consulta da Dívida Ativa da PGFN
estão datadas de 30/08/2010 e não constam que o parcelamento tinha sido rescindido por
inadimplência.
Por todo o acima exposto, entendo que a Recorrente logrou comprovar que os
débitos que obstavam sua inclusão no SIMPLES Nacional estavam incluídos em parcelamento e
portanto com a exigibilidade suspensa.
Assim, voto em dar provimento ao recurso para inclusão da Recorrente no
SIMPLES Nacional desde 01/07/2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.577 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001653/2007-60

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital